Tribunal: TJPA
Processo: 0018608-84.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítima), aliados à versão do réu, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0018608-84.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: CHARLES DOS SANTOS DA TRINDADE
ADVOGADA: DRA. FELICIA FIUZA NUNES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIAA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítima), aliados à versão do réu, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CHARLES DOS SANTOS DA TRINDADE
contra a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, convertida em penas alternativas.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 07.08.2016, o acusado agrediu a vítima Damares Corrêa Carvalho, sua companheira, com sufocamento no pescoço e depois duas facadas, uma no ombro e outra na mão, após discussão, pois ele queria voltar ao tráfico de drogas e ela era contra. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 33/34, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente requer a aplicação da atenuante da violenta emoção (fls. 35/43).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 45/49).

Às fls. 55/62, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de lesões corporais por insuficiência de provas, e reduzir sua pena pela atenuante daa violenta emoção.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, ele agrediu fisicamente sua companheira com facadas no ombro e mão, após briga do casal.

O Réu alega que não lembra de nada do que aconteceu, pois estava bêbado. Com base nisso, só restam as demais provas para esclarecer o que aconteceu.

A vítima narrou em Juízo que foi agredida pelo Réu com dois golpes de faca, porque ele ficava violento quando bebia e havia vários motivos de discórdia entre o casal.

As teorias levantadas pela defesa colocando a vítima na situação de provocadora das lesões que sofreu e que o Réu agiu por violenta emoção são meras ilações, não possuem respaldo probatório algum, posto que o Réu não produziu uma prova sequer que corroborasse essa versão, ao contrário da acusação que trouxe aos autos o depoimento sólido da vítima e das testemunhas de acusação, no caso, os policiais militares responsáveis pela prisão do Réu, inclusive esses policiais confirmaram em Juízo que ele que havia esfaqueado sua companheira e havia afirmado isso assim que os policiais o abordaram.

Os policiais também confirmaram que a vítima pulou na frente da viatura, que estava em ronda, toda ensanguentada pedindo socorro, porque havia sido esfaquedada pelo companheiro.

Não foi juntado laudo de exame de corpo de delito nos autos, em que pese a requisição da autoridade policial, mas a vítima foi encaminhada para a Unimed pelos policiais militares e ficou internada.

Sabemos que a palavra da vítima possui relevo especial em crimes dessa natureza, justamente pela clandestinidade em que são cometidos, e no caso, configurando-se como sólido e harmônico deve prevalecer sobre a palavra do Réu. Nesse sentido:
¿(...) como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 12/05/2020).

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados pela prova testemunhal e o Réu estava agressivo e alterado no momento do crime, acabando por lesionar a vítima.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator